Tribunal: TJBA
Processo: 8058520-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058520-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SERENA BENEFICIOS E SOCORRO MUTUO

Advogado(s)
:
MARCOS NAION MARINHO DA SILVA

AGRAVADO: SILVIO FELLIPE OLIVEIRA VITORIA

Advogado(s)
:
LAIS WEST MACHADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE TAXA. RECURSO PROVIDO PARA SUSPENDER A DECISÃO AGRAVADA E DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DA IMPUGNAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DA TAXA EXIGIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deixou de conhecer da impugnação apresentada pela executada, sob o fundamento de ausência de recolhimento da taxa correspondente. A agravante sustenta a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, alegando que o aviso de recebimento foi subscrito por pessoa sem poderes de representação, requerendo o reconhecimento do vício processual e a apreciação da impugnação independentemente do pagamento da taxa exigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia recursal consiste em saber se é legítima a exigência de recolhimento de taxa como condição para apreciação da alegação de nulidade de citação arguida em impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A citação constitui ato essencial à formação válida da relação processual, sendo a sua ausência ou nulidade vício grave que compromete a própria existência da sentença.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a nulidade ou inexistência de citação configura vício de natureza transrescisória, podendo ser arguido a qualquer tempo, inclusive por simples petição, por ação declaratória de nulidade ou por meio de impugnação ao cumprimento de sentença.
5. A exigência de recolhimento de taxa como condição para apreciação da alegação de nulidade citatória revela-se desproporcional quando se trata de vício que compromete a validade do processo, podendo violar garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
6. Evidenciadas a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano decorrente do prosseguimento dos atos executórios sem prévia análise da nulidade da citação, mostra-se adequada a suspensão da decisão agravada e o regular processamento da impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
Recurso provido para suspender a decisão agravada e determinar o regular processamento da impugnação apresentada pela agravante, independentemente do recolhimento da taxa exigida, devendo o juízo de origem apreciar a alegação de nulidade da citação.

Tese de julgamento:

1.

A nulidade ou inexistência de citação configura vício de natureza transrescisória, podendo ser arguida a qualquer tempo, inclusive em impugnação ao cumprimento de sentença.

2.

Não é legítima a exigência de recolhimento de taxa como condição para apreciação da alegação de nulidade de citação quando se trata de vício que compromete a própria validade da relação processual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 300, § 3º, 525, § 1º, I, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.930.225/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2.025.585/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.06.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8024264-56.2025.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 11.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº.8058520-25.2025.805.0000,
da Comarca de
Salvador
, em que são partes, como
AGRAVANTE
,
SERENA BENEFÍCIOS E SOCORRO MÚTUO
,

e, como
A
GRAVADA
,
SILVIO FELLIPE OLIVEIRA VITORIA
.

A C O R D A M

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO ao Agravo
,
nos termos do voto condutor.